Tribunal: STF
Processo: HC 249599
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Guilherme Pereira Sonaglio e outro, em favor de Rafael Teixeira de Aguiar, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 203.135/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Imputa-se ao recorrente a suposta prática do crime de previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (e-STJ fl. 81). 



    A defesa alega, em síntese: a) A ocorrência de constrangimento ilegal, em razão da nulidade do flagrante em razão da violação de domicílio realizada sem fundadas razões, sem autorização judicial, baseado apenas em denúncia anônima; b) Ressalta que as fundadas suspeitas precisam ser verificadas com base no que se tinha antes da diligência e nunca no que se observou após a tomada de decisão de completa subjetividade por parte dos policiais (fl. 103); c) Aduz que o recorrente assevera de forma clara que nada fez previamente à abordagem, tendo negado taxativamente inclusive o suposto descarte de material, ainda que este tenha ocorrido, segundo os militares, após a decisão de abordar e após a emissão do sinal sonoro (fl. 103); d) Assevera que, conforme adiantado, nem sequer aquilo que se alega pode ser usado contra o acusado, vez que este contraditando taxativamente tais imputações, caberia ao Estado as comprovar pelo meio mais acessível e prontamente disponível que existe: o emprego das câmeras policiais (fl. 103); e) Alega também a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito e que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP (fl. 114). 



    Ao final, requer a concessão da ordem para seja reconhecida a ilicitude das provas coligidas nos autos, e, consequentemente, determinado o trancamento da ação penal. Subsidiariamente, a revogação da prisão, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.” (eDOC 16)



    No STJ, o recurso ordinário não foi provido. O agravo regimental teve a mesma sorte.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a. o recebimento do writ, com sua distribuição imediata para apreço do pedido liminar formulado no item III; b. a concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente; c. sejam requisitadas informações à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 191, caput, do RISTF; d. ouvido o Ministério Público Federal, seja o feito incluído em mesa para julgamento, nos termos do art. 192, caput, ou § 1º, do RISTF; e. no mérito, seja concedida a ordem de Habeas corpus para determinar à Colenda Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que reaprecie o mérito do RHC 203.135/SC; ou ainda para, não conhecendo do writ, conceder a ordem ex-officio para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente, com amparo no art. 193, inc. II, do RISTF.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    Quanto à alegação de nulidade da prisão em razão da invasão de domicílio, in casu, extrai-se da fundamentação lançada na origem sobre a controvérsia (e-STJ fls. 81-82): 



    "In casu, consoante bem exposto pelo douto Procurador de Justiça: 



    "Infere-se dos autos que a central de inteligência da Polícia Militar tinha informações sobre a prática de tráfico de drogas pelo paciente. As informações eram precisas e indicavam que o paciente cometia o delito a partir de sua residência, e que o modus operandi consistia em sair de sua residência para fazer a entrega da substância a um usuário e retornar à residência, para só então fazer uma nova entrega. Com essas informações, a guarnição da Polícia Militar passou a fazer o monitoramento do paciente e, na data dos fatos, decidiu abordá-lo quando ele saía para uma entrega de drogas. No momento em que os agentes públicos manifestaram a intenção de abordagem, a partir da emissão de sinal sonoro da viatura, o paciente dispensou um objeto pela janela do carro, o que motivou a realização da busca veicular. Posteriormente, confirmou-se que se tratava de uma embalagem com duas porções de cocaína. Diante da confirmação das fundadas suspeitas e dos fortes indícios do tráfico de drogas, procedeu-se à busca domiciliar, ocasião em que foram localizadas porções de cocaína fracionadas e embaladas para venda, um torrão de maconha e petrechos para o tráfico de drogas, além de dinheiro em espécie" (ev. 15.1). Logo, legítima foi a abordagem policial, já que existia justa causa para tanto, devido as informações prévias e, sobretudo, após jogar o entorpecente referido pela janela do veículo ao perceber que seria abordado pelos policiais, já que se trata de situação flagrancial. Desse modo, também não há falar em invasão de domicílio, porquanto a situação flagrancial permitia o ingresso na residência, uma vez que as informações pretéritas e o seu monitoramento prévio indicaram que o paciente saíra do local antes da abordagem veicular e lá seria o depósito dos demais entorpecentes, situação que de fato se concretizou." Conforme destacado pela Corte local, após monitoramento e ordem de parada, o paciente dispensou um objeto pela janela do carro, o que motivou a realização da busca veicular. Confirmou-se então que se tratava de uma embalagem com duas porções de cocaína. Diante da confirmação das fundadas suspeitas e dos fortes indícios do tráfico de drogas, procedeu-se à busca domiciliar, sendo confirmada as fundadas suspeitas "a posteriori" com apreensão de drogas, além de além de 02 (duas) balanças de precisão e armas de fogo (fl. 82). De fato, é cediço que a busca veicular realizada após monitoramento prévio e tentativa de fuga encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio. Nesse sentido:



    [...]



    Nesse sentido, apurada a existência de drogas em contexto de traficância com o paciente durante a busca pessoal, há a constatação da flagrância do delito permanente, a qual confere fundadas razões à busca domiciliar subsequente, conforme se extrai do seguinte julgado:



    [...] (eDOC 16)



    O impetrante diz que “recorreu-se ao STJ citando que os depoimentos citados pelo TJSC em fundamentos para validação das diligências prévias expunham somente a versão dos militares, que não foi comprovada pelas imagens das câmeras policiais, que deixaram de ser acionadas, e ainda que ao Tribunal Estadual, em grau de revisão de decreto preventivo, não pode inovar ou complementar na fundamentação de tal decisão, o que ocorreu.”



    Alega que “a “gravidade concreta dos fatos” iria de encontro ao entendimento desta Suprema Corte que não enxerga cerca de 20 gramas de cocaína como fator de elevada gravidade (HC 233.310/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES)...”



    Pontua que “o paciente encontra-se preso preventivamente desde 28 de maio de 2024 (mais de seis meses), com base em decreto prisional absolutamente genérico, mantido e complementado por acórdão do TJSC que utilizou-se ainda de retórica puramente moral sobre entorpecentes, este que por sua vez nem sequer foi revisado de forma fundamentada pelo Eg. STJ em Recurso Ordinário.”



    Não tem razão.



    Inicialmente, não conheço dos pontos alegados sobre a sentença, porquanto ela é superveniente à interposição do recurso ordinário ao STJ.



    O órgão jurisdicional competente para rever sentença, de forma inaugural, é o Tribunal de Justiça no julgamento de eventual apelação, e não o Supremo Tribunal Federal.



    Acerca dos fundamentos do acórdão ora recorrido, a jurisprudência da Corte não admite busca pessoal fundamentada em critério subjetivo, a exemplo de cor de pele ou condição social.



    Na espécie, “legítima foi a abordagem policial, já que existia justa causa para tanto, devido as informações prévias e, sobretudo, após jogar o entorpecente referido pela janela do veículo ao perceber que seria abordado pelos policiais, já que se trata de situação flagrancial.” 



    A controvérsia que envolve a descrição dos fatos não pode ser resolvida nesta via, diante da limitação cognitiva do habeas corpus.



    Assim, o acórdão proferido pelo STJ está, assim, em conformidade com a recente jurisprudência desta Corte, verbis:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (AgR no RHC 229.514, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 23.10.2023)



    Evidente o estado de flagrância, não havia, no caso concreto, nenhum impedimento para o Estado ingressar no domicílio do paciente.



    Sobre a prisão preventiva, o próprio impetrante confessa que o paciente é reincidente (trânsito em julgamento da condenação anterior em 11.2.2020), de modo que não há teratologia na manutenção da prisão com fundamento no risco de reiteração delitiva.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau e ao TJSC.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente